Tribunal: STF
Processo: RE 1598548
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
 
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES DA LEI N.º 8.429/92 PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.230/2021. MÉDICO PERITO PREVIDENCIÁRIO. REGISTRO DOS PONTOS ELETRÔNICOS. RECEBIMENTO IRREGULAR DE VENCIMENTOS SEM A CORRESPONDENTE CONTRAPARTIDA DE SUAS ATRIBUIÇÕES. REENQUADRAMENTO DA CONDUTA DOS RÉUS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 11. NUMERUS C L A U S U S . AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, REENQUADRAMENTO DO CAPUT DO ARTIGO 9. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO. 1. A Lei nº 14.230/2021, publicada em 25/10/2021, alterou a Lei n.º 8.429/92, na qual se fundamenta a presente ação, trazendo relevantes modificações, tanto de natureza material quanto processual para a persecução dos atos ímprobos perpetrados contra a Administração Pública. 2. No que se refere ao artigo 11, o legislador tipificou de modo taxativo as condutas descritas nos incisos do referido dispositivo, acabando por criar uma forma de abolitio criminis, impedindo todas as demais hipóteses de responsabilização por atos violadores dos princípios administrativos antes tipificados na seara dos atos ímprobos, inclusive aqueles que eram previstos na redação anterior a título exemplificativo. 4. Face à impossibilidade de subsunção das imputadas condutas de irregular recebimento dos vencimentos pelo cargo de médicos peritos previdenciários, sem a correspondente contrapartida de suas atribuições e homologação indevida dos registros eletrônicos aos novos incisos do artigo 11 da LIA, deve ser afastada a condenação dos réus pela prática do referido ato improbo. 5. O recebimento irregular de vencimentos pelo cargo de médico perito previdenciário, sem a correspondente contrapartida de suas atribuições pode ser enquadrada na nova redação dada ao artigo 9º, caput, da Lei n° 8.429/92. 6. A aquisição de vantagem patrimonial indevida, pecuniária ou não, tanto pelo agente público como por particulares que venham a se beneficiar, ou mesmo apenas concorrendo para que o ilícito ocorra, mediante a satisfação de interesses privados com recursos públicos, exige uma maior reprovabilidade da conduta ímproba, de forma a coibir o enriquecimento em detrimento da Administração Pública. 7. Tendo em vista o disposto no § 10-E, do artigo 17 da LIA, deixa-se de analisar o enquadramento da conduta na forma do artigo 10 da LIA. 5002152-85.2018.4.04.7103 40003448151.V5 8. Ausente recurso dos réus e do Ministério Público Federal quanto à dosimetria, restam mantidas as penas fixadas pela sentença, uma vez que dentro dos novos parâmetros fixados no inciso I do artigo 12 da LIA” (eDOC 204 – ID: aa22e7b4, p. 21)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II; e 93, IX, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a inexistência ato ímprobo, sob o fundamento de que inexiste no caso narrado uma ilegalidade que seja qualificada pela má-fé.
Alega-se que “o trabalho exercido pelo Recorrente, sob a forma de número de perícias/dia, não partiu de um ardil ou de qualquer manobra escusa (o que seria imprescindível para fins de condenação por improbidade), mas de uma determinação de sua chefia, que, sendo ela responsável pela gestão do serviço no local, reconhecia a maior produtividade pelo sistema de metas de perícias/dia, e não por exigir o cumprimento de carga horária” (eDOC 216 – ID: 89c61f0e, p. 4).
Argumenta-se que o Tribunal de origem “(i) deixou de apreciar o pedido expresso de redimensionamento das sanções aplicadas; (ii) não enfrentou a questão do elemento subjetivo da conduta e (iii) omitiu-se quanto à superveniência de norma administrativa que estabeleceu como regra o trabalho por produtividade, e não por carga horária, no INSS, o que constituiu espécie de abolitio criminis” (eDOC 216 – ID: 89c61f0e, p. 6).
No ponto, aduz-se que fora editada norma supervenientemente ao ato narrado e que “regulou a prática (outrora tida por irregular) realizada pelo Recorrente (Portaria nº 93/2018 do Ministério de Desenvolvimento Social) demonstra, sem sombra de dúvidas, que o ato imputado como ímprobo não é ilegal, sequer imoral ou eivado de má-fé” (eDOC 216 – ID: 89c61f0e, p. 14).
Destaca-se que, “[s]e a regra administrativa que exigia o cumprimento de uma carga horária não é mais aplicável e se a prática anteriormente considerada "irregular" se tornou a norma para o serviço em questão, é claro que o alicerce para eventual condenação por ato de improbidade foi destruído. Isto é, há no caso espécie semelhante à abolitio criminis do direito penal” (eDOC 216 – ID: 89c61f0e, p. 15-16).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Extrai-se dos autos, inicialmente, que o Ministério Público Federal ofereceu ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa em desfavor do recorrido visando a sua condenação pela prática de ato de improbidade administrativa tipificado nos arts. 9º, 10 e 11, I, da Lei nº 8.429/1992.
A demanda foi inicialmente julgada procedente (eDOC 179 - ID: c158a391), tendo tal decisão sido reformada pelo Tribunal, para manter apenas a condenação pelo art. 9º, caput, da Lei nº 8. 429/1992 (eDOC 204 - ID: aa22e7b4).
Inicialmente, registro que, antes que sobreviesse o trânsito em julgado definitivo da decisão de mérito acerca da pretensão ministerial, houve o advento da Lei nº 14.230/2021, que, dentre outras inovações, alterou substancialmente o conteúdo do art. 11 da Lei 8.429/1992 e o regime jurídico do ato de improbidade administrativa nele previsto. Confira-se:
  
“Art. 11 da Lei 8.429/1992 em sua redação original:
 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;
IV - negar publicidade aos atos oficiais;
V - frustrar a licitude de concurso público;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. (grifo nosso)
  
Art. 11 da Lei 8.429/1992 com a redação dada pela Lei 14.230/2021:
 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
I - (revogado); 
II - (revogado); 
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; 
IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;
V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
IX - (revogado); 
X - (revogado); 
XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 
XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.
§ 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 
§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.
§ 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.
§ 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.
§ 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente” (grifo nosso)
 
Como se percebe, a nova legislação alterou o regramento normativo dos chamados atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública (Lei nº 8.429/1992, art. 11).
Sem qualquer pretensão de exaustividade, as principais inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 podem ser sintetizadas nas seguintes alterações: (i) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública, com comprovação do dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para o agente público ou terceiro (art. 11, caput e § 1º); (ii) tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública (art. 11, parte final do caput e incisos III a XII) e; (iii) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados para a caracterização do ato de improbidade (art. 11, § 4º). A esse respeito, tenho destacado, em sede doutrinária, que:
 
“O caso do art. 11, sobre a violação de princípios da Administração Pública, é simbólico ao se levantar, por exemplo, a possibilidade de algum ato que viole o princípio da legalidade.
Essa questão foi abordada pela nova legislação com a retirada do rol exemplificativo do caput, vinculando o processo de subsunção ao enquadramento nas práticas descritas nos incisos do dispositivo.
A par desse aspecto, a nova Lei implicou significativa redução do âmbito de incidência dos preceitos proibitivos, sobretudo em virtude da melhor caracterização das condutas, com o emprego de elementos finalísticos qualificadores do ato. Exemplo desse incremento normativo é a nova redação do inciso III do art. 11.
Na legislação anterior, constituía ato de improbidade “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo”. Agora, a ação reprovada consiste em “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado”.
Como se vê, há inequívoco fechamento do tipo, com a adjetivação aprimorada, de modo que o intérprete obtém na legislação maiores fatores de interpretação e análise da conduta do agente público. Ou seja, não basta que o servidor público quebre o sigilo de determinado fato, mas também que essa conduta resulte em benefício ou coloque em risco a segurança pública.
Essa redação qualificada dos tipos dos atos de improbidade ressoa também na melhor definição do elemento subjetivo da conduta. Os parágrafos 1º e 2º do art. 1º da nova Lei de Improbidade afastam a possibilidade de ter-se atos de improbidade culposos e rejeitam que o exame da ação ímproba, sob o ângulo subjetivo, esgote-se na voluntariedade da conduta. (MENDES, Gilmar Ferreira. Supremo Tribunal Federal e Improbidade Administrativa: perspectivas sobre a reforma da Lei 8.429/1992. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael de A. Araripe. Nova Lei de Improbidade Administrativa: Inspirações e desafios. Almedina Brasil: São Paulo, 2022. p. 52)” (grifo nosso)
 
Ou seja, em suma, para que haja condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11, da Lei nº8.429/1992 (ofensa a princípios da Administração Pública), após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, há que se demonstrar a prática dolosa de alguma das condutas descritas nos incisos do dispositivo mencionado e que essa conduta seja lesiva ao bem jurídico tutelado, sendo que tal lesão não necessita da comprovação de enriquecimento ilícito ou do dano ao erário.
No julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa” e à “aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 
Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, ou seja, no bojo dos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.
Diga-se que, ainda que tal precedente tenha debatido a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 à luz das alterações referentes ao elemento subjetivo e ao prazo prescricional, nota-se uma importante diretriz fixada no julgamento e do qual a presente decisão não pode se afastar, qual seja, a de que as novas disposições da Lei nº 8.429/1992 apenas não interferem nas decisões condenatórias protegidas sob o manto da coisa julgada. Lado outro, não há qualquer impedimento para que eventuais sentenças cujos recursos contra elas interpostos ainda se encontrem pendentes de julgamento sejam afetadas pelas alterações.
Pois bem.
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que restou devidamente comprovado nos autos que o recorrente descumpriu a carga horária e exerceu atividades econômicas diversas durante o horário de trabalho como médico perito na agência do INSS em Uruguaiana/RS, em prejuízo ao erário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“No caso dos autos, verifico que durante a instrução restou suficientemente demonstrado que houve, por parte dos réus JOSÉ CARLOS BARBOSA ZACCARO e FÁBIO FIGUEIRÓ TAVARES o irregular recebimento dos vencimentos pelo cargo de médicos peritos previdenciários, sem a correspondente contrapartida de suas atribuições, conduta para a qual contribuiu a ré ROSA ELAINE RIBEIRO ROSA, a quem competia, em razão do exercício de seu cargo, a homologação do registro dos pontos eletrônicos. 
No entanto, face à impossibilidade de subsunção das referidas condutas aos novos incisos do artigo 11 da LIA, e tendo em vista os fundamentos acima referidos, deve ser reformada a sentença que condenou os réus JOSÉ CARLOS BARBOSA ZACCARO e FÁBIO FIGUEIRÓ TAVARES pela prática do ato improbo contra os princípios da administração pública, e mantida no ponto em que julgou improcedente o pedido com relação à ré ROSA ELAINE RIBEIRO ROSA. 
Assim, no ponto, acolhe-se o recurso dos réus e nega-se provimento ao apelo ministerial. 
Passo então ao exame do enquadramento da conduta dos réus nos demais artigos da LIA. 
Os réus requerem, também, seja afastada a sua condenação pela pratica do ato improbo descritos no artigos 9º, inciso I e 10, da LIA. O Ministério Público Federal propugnou pela condenação da ré ROSA ELAINE RIBEIRO ROSA. pela prática dos atos ímprobos descritos nos artigos 10 e 11 da LIA.
(...)
Conforme se depreende dos autos, durante a instrução, restou demonstrado que os réus JOSÉ CARLOS BARBOSA ZACCARO e FÁBIO FIGUEIRÓ TAVARES receberam irregularmente os vencimentos pelo cargo de médicos peritos previdenciários, sem a correspondente contrapartida de suas atribuições, o que permite o seu enquadramento pela prática de atos de improbidade administrativa descritos no artigo 9ª, caput, da Lei nº 8.429/92. 
Com efeito, o enriquecimento ilícito constitui a mais grave das três modalidades de atos ímprobos previstos na Lei 8429/92, normalmente relacionado com atos de corrupção e demais ilícitos administrativos e penais, revelando o total descaso do agente com a coisa pública. 
A aquisição de vantagem patrimonial indevida, pecuniária ou não, tanto pelo agente público como por particulares que venham a se beneficiar, ou mesmo apenas concorrendo para que o ilícito ocorra, mediante a satisfação de interesses privados com recursos públicos, exige uma maior reprovabilidade da conduta ímproba, de forma a coibir o enriquecimento em detrimento da Administração Pública. 
(...)
Assim, impõem-se a manutenção da condenação dos réus JOSÉ CARLOS BARBOSA ZACCARO e FÁBIO FIGUEIRÓ TAVARES pela prática dos atos ímprobos descritos no artigo 9º, caput, da LIA.” (eDOC 204 – ID: aa22e7b4, p. 15-18)
 
Verifica-se, assim, que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, considerando-se a ratio decidendi do Tema 1.199, notadamente quanto à incidência imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso, tem-se como perfeitamente aplicável ao presente feito as novas disposições da Lei nº 8.429/1992.
Logo, o acórdão impugnado se encontra alinhado ao precedente desta Corte, motivo pelo qual deve ser mantido em seus exatos termos.Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, conclui-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência firmada por esta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE 1456920 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.06.2024 – grifo nosso)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 1453452 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.02.2024 – grifo nosso)
 
No mais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à presença do dolo e de lesão ao erário nas condutas descritas, para fins de enquadramento no art. 9º da Lei nº 8.429/1992, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado, requerendo o saneamento dos supostos vícios e, indiretamente, a reforma da decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado enfrentou todos os fundamentos da parte embargante. III. Razões de decidir 3. Conforme consignado no acórdão embargado, no que tange à alegação de que não foram abordados todos os fundamentos do recurso, é oportuno destacar que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. No julgamento desse tema, ficou estabelecido que a decisão deve ser devidamente fundamentada, embora não se exija a análise detalhada de cada alegação ou prova apresentada. 4. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação aplicável à espécie e os elementos probatórios constantes nos autos, assentou que a desapropriação realizada pelo agravante se deu em flagrante desvio de finalidade, beneficiando indevidamente o Centro Educacional e Profissionalizante de Ouroeste S/C Ltda. e ocasionando enriquecimento ilícito de seu sócio proprietário, em prejuízo ao erário. Também restou comprovado que, mesmo após a desapropriação, a entidade particular continuou a usufruir do imóvel às expensas do Poder Público, situação que reforça a configuração do ato ímprobo. 5. A alegada violação constitucional não se apresenta de forma direta e frontal, mas apenas reflexa, pois a controvérsia se restringe à subsunção dos fatos à Lei de Improbidade Administrativa, norma infraconstitucional. Nesse cenário, não há falar em ofensa direta à Constituição, razão pela qual não se viabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte.6. Quanto à alegação de desproporcionalidade das penalidades aplicadas, observo que o Tribunal de origem, ao fixá-las, pautou-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vinculando-as à gravidade dos atos ímprobos reconhecidos. Divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. (...). (ARE 1555918 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.12.2025 – grifo nosso)
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO-SP. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO. ARTIGO 11, INCISO V, DA LEI 8.429/1992, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 14.230/2021. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1537378 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.04.2025 – grifo nosso)
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL EM AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve decisão que negou provimento aos pedidos de nulidade do auto de infração ambiental e do processo administrativo. 2.O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3.O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4.Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 5.Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1443659 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.12.2023 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente